Tribunal: TJSP
Processo: 0017161-87.2012.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação monitória. Inocorrência de prescrição intercorrente. Capitalização de juros não prevista em contrato. Comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios. Impossibilidade de cobrança. Capitalização de juros e comissão de permanência afastados. Justiça gratuita. Concessão apenas no âmbito do presente recurso. Recurso parcialmente provido.